Tribunal: STF
Processo: HC 82635
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
"Habeas corpus" preventivo impetrado, em causa própria,
 contra eventual
decisão do Superior Tribunal de Justiça em um dos vários habeas corpus
 ajuizados pelo
ora impetrante naquela Corte.
                Impossível o conhecimento do writ, uma vez que não
 identificado o seu objeto,
pois não se extrai dos autos qual o julgamento do STJ que está a ser
 impugnado nesta ação.
                "Habeas corpus ' não conhecido.